Tribunal: TJBA
Processo: 8021138-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021138-05.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RONALDO HIROSHI MURAO Advogado(s): PALOMA FERRAZ DE JESUS (OAB:BA52920-A), BRASILTON NEVES DO NASCIMENTO JUNIOR (OAB:SC41518-A) APELADO: INVEST PROMOTORA DE CREDITOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - ME Advogado(s): ERALDO MORAIS SACRAMENTO (OAB:BA20532-A), MARZLER MARCUS MACHADO VASCONCELOS (OAB:BA49882-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE RENDIMENTOS E DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE MÚTUO REMUNERADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO AUTOR QUE COMPROVAM O CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO PELA RÉ. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO VITALÍCIO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de rendimentos e danos materiais, fundada em contrato de mútuo remunerado entre as partes, na qual o autor alega interrupção unilateral dos pagamentos pactuados e pleiteia continuidade vitalícia dos rendimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em se avaliar os efeitos da revelia, validade das cláusulas contratuais, existência de obrigação de pagamento vitalício e a possibilidade de rescisão contratual mediante quitação antecipada. III. Razões de decidir 3. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos, não implicando procedência automática dos pedidos, sobretudo quando há elementos documentais robustos em sentido contrário. 4. Restou documentalmente comprovado que o autor recebeu valores superiores ao inicialmente aportado, por mais de uma década, havendo repactuações expressas e tentativa de quitação final mediante emissão de cheque. 5. A manutenção da obrigação de pagamento vitalício configura enriquecimento sem causa (art. 884, do CC), além de afrontar os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422, do CC). 6. É juridicamente possível a rescisão contratual, mediante quitação do saldo remanescente ajustado, conforme previsto nos próprios aditivos celebrados entre as partes. IV. Dispositivo e tese 7. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Os efeitos da revelia são relativos e não autorizam a procedência automática dos pedidos, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório, colacionado pelo próprio autor, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil: arts. 344, 345, 98, §3º e 85, §11; Código Civil: arts. 421, 422, 413 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1679845/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/10/2020; TJBA, Apelação Cível n. 8003649-69.2016.8.05.0191, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJE 29/05/2024; TJBA, Apelação Cível n. 0501676-02.2016.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJE 03/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8021138-05.2019.8.05.0001; Recorrente: Ronaldo Hiroshi Murao; Recorrido: Invest Promotora de Creditos e Servicos Financeiros Ltda - ME; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator